Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-28.2022.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002260-28.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARINO BERTOLDO - CPF: 408.462.109-91 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ANDREIA PRADO MACEDO - CPF: 892.033.801-91 (APELANTE), ALTAMIR MENDES BARBOSA - CPF: 551.623.809-97 (APELADO), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), ALINE EDUARDA BELOTO BARBOSA - CPF: 039.882.081-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002260-28.2022.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes:
Arino Bertoldo e outra

Apelados:
Altamir Mendes Barbosa e outra

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência dos requerentes, consoante visto na espécie, mormente por já existir a negativa do referido benefício em outras oportunidades.

No caso, houve a conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, motivo pelo qual há apenas a atualização do débito, não havendo que se falar em alteração do valor dado a causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002260-28.2022.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes:
Arino Bertoldo e outra

Apelados:
Altamir Mendes Barbosa e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arino Bertoldo e outra em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos dos embargos à execução que lhes opuseram Altamir Mendes Barbosa e outra, rejeitou a impugnação a justiça gratuita deferida aos embargantes, bem como a impugnação do valor dado causa, julgando improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Inconformados,
os apelantes sustentam que os embargantes possuem plenas condições de arcar com às custas processuais e honorários advocatícios, mormente pelo fato de um ser agropecuarista e a outra médica veterinária, o que já foi reconhecido nos autos do feito executivo n. 1002261-13.2022.8.11.0051, envolvendo as mesmas partes. Seguem sustentando, que na conversão da execução para a entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, deve haver a alteração do valor dado a causa, o que não ocorreu. Requerem a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 212129244), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002260-28.2022.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes:
Arino Bertoldo e outra

Apelados:
Altamir Mendes Barbosa e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Arino Bertoldo e outra ajuizaram ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Altamir Mendes Barbosa e outra, visando o recebimento de um veículo F-350, ano 2003, oriundo de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tendo atribuído a causa o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
.

Durante a marcha processual, a ação foi convertida para execução por quantia certa
.

Devidamente citados, os executados opuseram embargos à execução, requerendo, preliminarmente os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, defenderam que o débito foi totalmente adimplido.

O condutor do feito recebeu a inicial e deferiu a gratuidade de justiça (id. 212129229).

Após serem citados, os embargados apresentaram defesa, impugnando os benefícios da justiça gratuita e o valor dado a causa, além de alegarem o não pagamento do débito (id. 212129233).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

rejeitou a impugnação a justiça gratuita deferida aos embargantes, bem como a impugnação do valor dado causa, julgando improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
(id. 212129238).

Irresignados, os apelantes sustentam que os embargantes possuem plenas condições de arcar com às custas processuais e honorários advocatícios, mormente pelo fato de um ser agropecuarista e a outra médica veterinária, o que já foi reconhecido nos autos do feito executivo n. 1002261-13.2022.8.11.0051, envolvendo as mesmas partes.

Seguem sustentando, que na conversão da execução para a entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, deve haver a alteração do valor dado a causa, o que não ocorreu. Requerem a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara,
verbis
:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que os embargantes, ora apelados, não lograram êxito em demonstrar, de forma efetiva e satisfatória, diga-se de passagem, a hipossuficiência financeira alegada.

Digo isso, porque os embargantes, ora recorridos, touxeram à baila documentos que demonstram que são agropecuarista e médica veterinária, respectivamente, em que o cônjuge varão possui patrimônio vultoso, incluindo imóveis, veículos e máquinarios, bem como quantia superior a R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) em dinheiro (id. 212129221), e o cônjuge virago possui renda mensal superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujos documentos amparam a pretensão de revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Não obstante, cabe ressaltar que nos autos do feito executivo n. 1002261-13.2022.8.11.0051, envolvendo as mesmas partes, também foi negado os benefícios da justiça gratuita aos embargantes, ora apelados.

À vista disso, com o devido respeito ao condutor do feito,
para ser amparado pelo benefício da justiça gratuita, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade dos embargantes.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do feito para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

[...]

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

O c. STJ ja enfrentou caso semelhante,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

[...]

6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador.

9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.733.505/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2019
– negritei e grifei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”

(RAC n.º 1002247-08.2021.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.01.2022 – negritei e grifei).

Vale mencionar ainda, que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que não coaduna com o perfil dos embargantes.

A propósito:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MULTA – ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
.

Em atenção à previsão constitucional do art. 5º, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira.

Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos
. [...]”
(RAI n. 0131768-81.2014, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.03.2015 – negritei).

Com isso, não podem a parte apelada pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por conseguinte, entendo que não há necessidade real dos embargantes, ora recorridos, em beneficiar-se da justiça gratuita, devendo ser revogado de forma imediata, ante a comprovação ausência de hipossuficiência financeira na espécie.

Assim, a r. sentença deve ser reformada nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a impugnação do valor dado a causa, tenho que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Na verdade, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“uma vez deferida a conversão da execução para a entrega de coisa em execução por quantia certa, o que ocorre é apenas a atualização do débito, sem, contudo, implicar em alteração do valor da causa atribuído ao feito executório”
(id. 212129238).

Nesse contexto, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que no caso em voga houve somente a conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, motivo pelo qual há apenas a atualização do débito, não havendo que se falar em alteração do valor dado a causa.

Nessa trilha:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

1. O valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução, caso dos autos
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no Ag em REsp n. 1.091.392/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 21.11.2017
– negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO COISA INCERTA – CONVERSÃO QUANTIA CERTA – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – INDEVIDA
– DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PENHORA ON-LINE – PREMATURA – RITO DO ART. 652, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferido o pedido de conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, há tão somente a atualização do débito, o que não implica em complementação de custas
.

Não há qualquer prejuízo a determinação do Juízo deprecante quanto à comprovação do recolhimento, quando o próprio credor informa a efetivação do depósito, mas não junta o comprovante.

Mostra-se prematura a penhora on-line de eventuais ativos financeiros antes da citação do executado para o pagamento do débito nos termos do art. 652 do CPC.”
(TJMT, RAI n. 0105809-79.2012.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.01.2013 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO COISA INCERTA – CONVERSÃO QUANTIA CERTA – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – INDEVIDA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA
– SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ TRANSITO EM JULGADO DE SITUAÇÃO DE ALTA RELEVÂNCIA PENDENTE – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferido o pedido de conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, há tão somente a atualização do débito, e não alteração do valor da causa, o que não implica em complementação de custas
.

Cabe ao magistrado condutor do feito, utilizando-se do poder geral de cautela, definir a prática dos atos processuais de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre visando a efetiva garantia da prestação jurisdicional.”
(TJMT, RAI n. 1009765-63.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.08.2021 – negritei e grifei).

Desse modo, não há que se falar na alteração do valor da causa, mas, sim, em atualizações necessárias para conversão do procedimento, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedida aos embargantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024